Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717008-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: CRISDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, EDSON DOS SANTOS GUEDES, CRISTIANO DOS SANTOS GUEDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – NÃO PADRONIZADO (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id. 153543997 - pp. 1/3 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 155135598 – pp. 1/2 dos autos principais), que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0059796-35.2009.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e suspendeu o processo principal. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no qual a parte exequente postula diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Acerca do tema, acentuo que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, nas demandas em que atuem. Nesse contexto, referida Central unifica e exibe as indisponibilidades já decretadas sobre imóveis; não se consubstanciando em instrumento de busca imobiliária. A busca imobiliária almejada pelo peticionante, em verdade, é realizada por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, criado e regulamentado pelo Provimento no 47/2015, do mesmo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Neste Distrito Federal, a consulta ao Sistema é representada pelo e-RIDF, o qual, em consulta pretérita, não evidenciou a existência de patrimônio imobiliário titularizado pelo devedor. Para busca em outros Estados, deverá consultar o Portal SREI no sítio eletrônico do CNJ. Nesse sentido, menciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, abaixo ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1249441, 07223778820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1257211, 07272867620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, que a hipótese é de rejeição do pleito. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de penhora via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Restaram infrutíferas as diligências disponíveis a este Juízo em prol de localizar bens passíveis de constrição. Sobre o tema, determina o inciso III, do art. 921 do CPC que haverá a suspensão do trâmite processual "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". O prazo da suspensão é definido no Parágrafo Primeiro do mesmo artigo - 01 (um) ano -, dentro do qual não fluirá o prazo prescricional intercorrente. Pelo exposto, SUSPENDO O CURSO DO FEITO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DENTRO DO QUAL TAMBÉM PERMANECERÁ SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL. AO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, SEM NOTÍCIAS, ARQUIVEM-SE, NA FORMA ABAIXO DISCIPLINADA. Fica desde já advertida a parte exequente – para fins afastar a presunção de nulidade constante do art. 921, § 6o, do CPC – de que o termo inicial da prescrição intercorrente no curso do processo remonta à data de 7/3/2023 (ID 150888856) – em que se dera a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Ressalto ainda que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, sem notícias pela parte exequente, os autos serão arquivados; o que não obstará o seu desarquivamento, na hipótese de ocorrência do previsto no § 3o, do art. 921. Registro que novos pedidos de diligências a sistemas disponíveis ao Juízo não serão suficientes para o desarquivamento ou a retomada do curso processual. Imprescindível a indicação expressa pelo exequente do(s) bem(ns) que pretende ver penhorado(s). Arquivem-se provisoriamente, mantendo os autos em cartório, pelo prazo equivalente. “(Id. 153543997 - pp. 1/3 dos autos principais) “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. , por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. Retornem os autos ao arquivo, consoante decisão de ID 153543997. “ (Id. 155135598 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 46381773 – pp. 1/9), o exequente, ora agravante, informa que: a) “trata-se de Ação de Execução em face dos executados, ora agravados, onde pretende-se a cobrança do valor originário de R$ 169.078,74, a serem atualizados monetariamente, proveniente de dívida assumida por meio de Contrato de Crédito Certo n° 681787, bem como com relação à Cédula de Crédito Bancário n° 209180” (pp. 3/4); b) “após citação dos agravados sem pagamento, iniciou-se a fase de busca de bens para satisfação do débito, de modo que foram realizadas diversas diligências para buscar o adimplemento da dívida, dentre elas, BACENJUD em 12/04/2011, BACENJUD em 25/08/2011, BACENJUD em 10/01/2012, BACENJUD em 05/12/2016, RENAJUD em 05/12/2016, eRIDFT em 07/12/2016, BACENJUD em 12/06/2018, RENAJUD em 14/06/2018, eRIDFT em 14/06/2018, SISBAJUD em 19/01/2021, SISBAJUD em 12/07/2021, INFOJUD em 18/08/2021, de modo que não se obteve êxito em adimplir a dívida, mesmo com tais buscas (p. 4); c) “diante da ausência de possibilidade de medida diversa, requereu-se ao d. juízo pela indisponibilidade dos bens dos devedores por meio da utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), ocorre que o pedido foi negado, afirmando o juízo a quo que o pedido, afirmando que a busca imobiliária deve ser feita pelo sistema SREI, de modo que suspendeu a execução” (p. 4). Esclarece que a pesquisa no sistema CNIB não teve a finalidade de buscar bens, mas sim a indisponibilidade dos bens da parte devedora para evitar a dilapidação patrimonial. Destaca que a pesquisa pelo sistemas eRIDFT e SREI apenas localiza eventuais imóveis em nome da parte executada/agravada, a indisponibilidade via CNIB torna impossível o recebimento e transferência de imóveis pelos recorridos. Sustenta que a inclusão dos nomes dos agravados no CNIB tem o intuito de satisfazer o crédito exequendo. Alega que as medidas atípicas de execução são aceitas pelo ordenamento jurídico. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo “pelo deferimento da indisponibilidade dos bens dos Executados, ora Agravados, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)” (p. 9). Preparo no Id. 46381775 e Id. 46381779. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Na hipótese dos autos, pretende o recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à indisponibilidade de bens imóveis da parte executada/agravada no sistema CNIB. Com efeito, a teor do que dispõe o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas. Tendo em vista a finalidade específica da CNIB, notadamente aquela voltada ao interesse maior de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento [1], somado ao fato de que, em um primeiro momento, não há demonstração inequívoca de que a parte devedora estaria dilapidando patrimônio, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente nesta análise incipiente. Mostra-se necessária, portanto, uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para que seja possível verificar a viabilidade ou não da pretensão aviada pela parte exequente/agravante. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão revisor, vez que o arquivamento dos atos principais é provisório (e não definitivo), o que permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se [1] PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA EXECUTADA POR MEIO DO CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE- DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 2o, do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. O CNIB possui finalidade específica de interesse maior, qual seja, a de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, não servindo para efetivação de consultas genéricas com vistas a garantir eventuais direitos individuais de credores, em execuções ajuizadas. Precedentes. 3. É cediço que compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em observância à cooperação judicial, porém, também é certo que cabe ao exequente a busca de bens do devedor, sendo justificável a solicitação de medidas outras ao juízo, nas hipóteses em que o credor não pode, por si mesmo, ter acesso às informações necessárias que apontem a existência de bens do devedor 4. A consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico. Além do mais, a exequente não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora